Tribunal: TJSP
Processo: 2074759-27.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Reconhecimento Fotográfico. Denegação da Ordem.
I. Caso em Exame - Habeas Corpus objetivando o trancamento do feito da origem, alegando-se falta de justa causa na persecução penal, baseada em reconhecimento fotográfico ilegal.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reconhecimento fotográfico como prova a lastrear a

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Reconhecimento Fotográfico. Denegação da Ordem.
I. Caso em Exame - Habeas Corpus objetivando o trancamento do feito da origem, alegando-se falta de justa causa na persecução penal, baseada em reconhecimento fotográfico ilegal.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reconhecimento fotográfico como prova a lastrear a persecução penal e a existência de justa causa para seu prosseguimento.
III. Razões de Decidir - O reconhecimento fotográfico foi realizado conforme diretrizes do artigo 226 do CPP, com vítima apontando fotos dos denunciados entre pessoas com características semelhantes, um deles inclusive admitindo a autoria delitiva, o que deposita maior crédito ao ato, ademais, procedido em fase inicial, não se descartando possibilidade de produção de outras provas e renovação do reconhecimento no contraditório. Não verificada ilegalidade ou situação excepcional para permitir o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus.
IV. Dispositivo - Ordem denegada.
Legislação Citada: Código Penal, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, c.c. art. 29, "caput", art. 70, "caput"; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência Citada: STF, AgRg no HC n. 242473, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/10/2024; STJ, HC n. 598886/SC, RHC 142773-PB.